Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO DE RETORNO. CANCELAMENTO. OFERTA DE VOO PARA 48 HORAS DEPOIS. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL. RETORNO À ORIGEM COM 12 HORAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 17.973,26 (dezessete mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de transporte aéreo de ida e volta de Guarulhos a Madri, com escala em Luanda. Afirmam os recorrentes que o trecho de volta de Guarulhos a Brasília foi adquirido separadamente, cujo voo seria operado por outra companhia aérea. Relatam que, no retorno ao Brasil, o voo de Madri a Luanda foi cancelado por problemas técnicos após duas tentativas de embarque e desembarque. Afirmam que a recorrida ofereceu-lhes reacomodação somente em voo que partiria 48h depois, razão pela qual adquiriram outra passagem. Afirmam que perderam o voo de Guarulhos à Brasília e tiveram que realizar o pagamento pela remarcação. Com isso, formularam pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.973,26. Outrossim, pedem indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau, no que tange aos alegados danos morais, concluiu que “o conjunto probatório produzido pela requerente não evidencia que o cancelamento do voo tenha ultrapassado a esfera do dissabor”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que comprovaram os prejuízos sofridos em razão do atraso de mais de 12 horas para que retornassem ao Brasil. Sustentam que a situação vivenciada provocou desgaste físico e psicológico aos recorrentes Pedro e Irany, sobretudo por serem pessoas idosas. Por sua vez, a recorrente Lívia aduz que sofre de transtorno misto de ansiedade e depressão, vindo a perder um compromisso pessoal na cidade de São Paulo, consistente em sessão de tatuagem.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos morais que os recorrentes alegam ter suportado, cuja conduta atribuem à companhia aérea recorrida.
IV. Razões de decidir
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. O simples atraso não implica a ocorrência de dano moral. Por outro lado, conforme entendimento do STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que foi comprovado nos autos (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Diante do contexto fático exposto, arbitro o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito do recorrente.
V – Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a cada autor/recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos, V e X, da CF.
Artigo 186 do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI.
1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.